Tribunal: TJBA
Processo: 8060476-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060476-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CAROLINA IZABEL DE ABREU

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade de multa cominatória em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão liminar, ratificada por sentença, consistente na suspensão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da ordem judicial a justificar a incidência das astreintes; e (ii) saber se o valor da multa cominatória revela-se excessivo e desproporcional, autorizando sua revisão nos termos do art. 537, § 1.º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação ocorreu de forma extemporânea, cerca de nove meses após a intimação da decisão judicial, configurando a mora.

4. A multa cominatória, de natureza coercitiva, deve guardar proporção com a obrigação principal, não podendo se transformar em penalidade excessiva ou instrumento de enriquecimento sem causa.

5. O contrato de empréstimo firmado possuía valor total de R$ 2.212,74, parcelado em 60 vezes de R$ 74,68, com desconto mensal previsto de R$ 11,75 no benefício previdenciário. A multa cominatória foi fixada em R$ 200,00 por dia de descumprimento, tendo alcançado o valor de R$ 6.000,00 ao final do período de aproximadamente nove meses de descumprimento da ordem judicial.

6. Diante da desproporcionalidade entre os valores envolvidos, mostra-se adequada a substituição da multa diária por multa mensal no valor de R$ 250,00, limitada ao montante total de R$ 6.000,00, como forma de assegurar a proporcionalidade da sanção sem comprometer sua finalidade coercitiva..

7. A fixação do valor máximo da multa em R$ 6.000,00, mesmo após a adequação de sua forma de cálculo, decorre da vedação à reformatio in pejus, uma vez que apenas o executado recorreu da decisão, não podendo o Tribunal agravar sua situação processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
, para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 250,00 por mês de descumprimento, limitada ao montante de R$ 6.000,00.

Tese de julgamento
:
“1. A multa cominatória pode ser revista judicialmente, inclusive após o trânsito em julgado, quando constatada desproporcionalidade em relação à obrigação principal. 2. O cumprimento extemporâneo da obrigação de fazer autoriza a adequação da multa, desde que observada sua finalidade coercitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª Turma, j. 07.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4.ª Turma, j. 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8060476-76.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Banco BMG S.A.
e Agravados
JANICLEIA DE ABREU LOIOLA e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22